Tribunal: STF
Processo: RE 372831
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREJUDICIALIDADE. ICMS.
UFESP. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
1. Os documentos trazidos pela agravante não permitem a
conclusão de que o julgamento do RE 295.528 provocou a perda de
objeto do presente processo.
2. Agravo regimental da Copersucar.
Pleiteia a agravante aplicação da UFIR diária na correção de seus
débitos de ICMS, enquanto que o despacho ora agravado decidiu pela
legitimidade da adoção pelo Estado da Federação de índice de
correção monetária de seus próprios tributos, desde que não supere
aquele escolhido pela União. A pretensão ora deduzida foi acolhida
no julgamento monocrático do presente recurso extraordinário.
3.
Agravo regimental do Estado de São Paulo. Mantém-se a compensação
dos honorários decorrentes da sucumbência recíproca, nos termos do
art. 21, caput do CPC. É desnecessária a fixação exata dos valores
resultantes da proporcionalidade das sucumbências, por tratar-se de
questão a ser dirimida no momento da liquidação do julgado.
4.
Pedido de que seja julgado prejudicado o recurso extraordinário
indeferido e improvidos os agravos regimentais das duas partes.